Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante a decisão de ID 13564042, esta Relatoria fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos, na esteira dos julgados vinculantes, determinando que a correção monetária seja realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Determinou, também, o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810/STF, intimando o exequente para apresentar os cálculos atualizados, observando-se os parâmetros delimitados. O executante forneceu planilha no ID 14236822. O precatório de número 140984 foi expedido em consonância com estes cálculos (ID 21495912 e 21495913). O executado manifestou sua discordância em relação aos cálculos do requerente no ID 17791479, rogando a homologação do numerário apresentado por sua Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (ID 17791480). Aduz, em síntese, a ocorrência de equívoco que teria culminado na indevida elevação do débito em mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Afirma, para tanto, que a aplicação dos juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período padece de erro, uma vez que, por força da alínea b do inciso II do artigo 12 da Lei 12.703/2012, a taxa correta é 70% (setenta por cento) da SELIC, pois se encontra inferior a 8,5% (oito e meio por cento). Intimado, o executante impugna o pleito, afirmando que a sistemática apresentada pelo executado não pode ser aplicada no âmbito distrital, haja vista a disciplina própria, invocando o artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar local 435/2001, bem como o artigo 6o, § 3o, da LC 833/2011 (ID 24813734). Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional que, no caso, seria 1% (um por cento) ao mês acrescido da SELIC. Diante da divergência, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, a fim de elaboração de cálculos, tomando em consideração da decisão lançada no ID 25277701. O Órgão Auxiliar apresentou a planilha de ID 25904745, em relação a qual manifestaram-se as partes. O exequente, a par de concordar com os valores calculados pelos expertos, solicitou a retificação do ofício requisitório de ID 21495913 e impugnou o precatório de ID 21495912, pois, figurando valor menor do que 20 (vinte) salários mínimos, deve ser cumprido na modalidade de requisição de pequeno valor (RPV) (ID 26163892). Por sua vez, o Distrito Federal argumenta ser impossível o cancelamento do precatório, eis que a decisão que declara inconstitucionalidade de ato normativo não produz rescisão automática das decisões anteriores, que adotaram entendimento diferente, de modo que a alteração do teto de expedição de RPV não afeta o requisitório já expedido. Acresce que a lei que fixou o limite do RPV em 20 (vinte) salários mínimos é, em suma, irretroativa. Requesta “o indeferimento do pleito de cancelamento do precatório, ante a ausência de efeito rescisório imediato do Tema 792 do STF. Por eventualidade, acaso deferido o cancelamento e expedição da RPV, o ente público requer seja aplicado o valor do salário mínimo à época do trânsito em julgado, com suporte no princípio da proporcionalidade e no art. 22 da LINDB” (ID 27493211). É o relato do essencial. Decido. O regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi instituído para satisfação das condenações impostas à Fazenda Pública de menor importe, com prazo de quitação de 2 (dois) meses a partir da intimação do devedor (art. 535, § 3o, II, do CPC). A pretensão do agravante esbarra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, sujeito a repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15/9/2020, com a seguinte tese (Tema 792): EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. A tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo recorrente. Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 86/2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. O presente cumprimento de sentença teve início em 24.08.2016, na vigência da Lei 3.624/2005. Ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital 6.618/2020. A propósito, confira-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n. 2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança. 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Assim, deve ser aplicado à espécie, a tese firmada pela Suprema Corte, afastando-se a disciplina da nova norma e mantendo a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, caput, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos. Sobre o assunto, esta Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXECDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI No 3.624/2005, ART. 1o. NOVO REGRAMENTO. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. NORMA JURÍDICA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. RE No 726.170/DF. TEMA 792. 1. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Ao julgar o RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o STF fixou a seguinte tese sobre a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos. 3. Deve ser considerado o deferimento do pedido expresso de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previstos na legislação de regência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297500, 07331852120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do executante, não há de se cogitar o deferimento do pleito de cancelamento do precatório para expedição de RPV. Do exposto, ante a concordância do exequente e silêncio do executado quanto aos valores constantes dos cálculos mais recentes confeccionados pela Contadoria Judicial, determino a retificação dos precatórios de IDs 21495912 e 21495913 conforme os montantes delimitados no ID 25904745. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador